Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por HELENA TANIA ALVES DA SILVA visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de repetição de indébito em dobro cumulada com indenização por danos morais, movida contra BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
A apelante sustenta que houve prática abusiva de venda casada decorrente da imposição compulsória de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, sem informação clara e transparente. Requer o reconhecimento da abusividade, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da apelada por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se houve prática da venda casada de seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado;
(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos, na forma simples ou em dobro;
(iii) determinar se cabe indenização por danos morais em razão da prática abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prática de venda casada caracteriza abusividade nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a imposição de contratação de produto ou serviço como condição para realização de outro negócio jurídico.
A tese firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1639259/SP) reforça que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora vinculada, cabendo-lhe a liberdade de escolha.
No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a cláusula referente ao seguro prestamista foi incluída de forma compulsória em contrato de adesão, sem informação clara ou possibilidade de recusa, violando os princípios da transparência e da liberdade contratual previstos no CDC.
Quanto à restituição dos valores pagos pelo seguro prestamista, a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, a qual não ficou evidenciada no caso concreto. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, limitada ao montante efetivamente pago.
Não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais, pois a prática abusiva, embora configurada, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou desconforto cotidiano. A jurisprudência pacífica do STJ exige comprovação de efetiva lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A venda casada de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.
A configuração de venda casada, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 28/08/2019 (Tema 972); TJMT, AP 1013859-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 04/12/2024; TJMT, AP 1009271-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007049-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HELENA TANIA ALVES DA SILVA visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de repetição de indébito em dobro cumulada com indenização por danos morais, movida contra BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que houve prática abusiva de venda casada decorrente da imposição compulsória de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, sem informação clara e transparente. Requer o reconhecimento da abusividade, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da apelada por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve prática da venda casada de seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos, na forma simples ou em dobro;

(iii) determinar se cabe indenização por danos morais em razão da prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de venda casada caracteriza abusividade nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a imposição de contratação de produto ou serviço como condição para realização de outro negócio jurídico.

A tese firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1639259/SP) reforça que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora vinculada, cabendo-lhe a liberdade de escolha.

No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a cláusula referente ao seguro prestamista foi incluída de forma compulsória em contrato de adesão, sem informação clara ou possibilidade de recusa, violando os princípios da transparência e da liberdade contratual previstos no CDC.

Quanto à restituição dos valores pagos pelo seguro prestamista, a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, a qual não ficou evidenciada no caso concreto. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, limitada ao montante efetivamente pago.

Não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais, pois a prática abusiva, embora configurada, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou desconforto cotidiano. A jurisprudência pacífica do STJ exige comprovação de efetiva lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A venda casada de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A configuração de venda casada, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 28/08/2019 (Tema 972); TJMT, AP 1013859-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 04/12/2024; TJMT, AP 1009271-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais, que move em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Narra a parte autora, ora apelante, que a demanda inicial buscava o reconhecimento da prática abusiva de venda casada, decorrente da contratação compulsória de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, além da condenação da ré à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para a obtenção do empréstimo, sem que houvesse manifestação de vontade livre e esclarecida, sob o fundamento de que, ao firmar o contrato, não foi adequadamente informada sobre os termos do seguro, e que a inclusão do valor correspondente ao seguro nas parcelas do financiamento ocorreu de maneira velada, em desrespeito ao princípio da transparência consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a prática caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme também pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que é caso de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da a prática abusiva, que lhe causou grave transtorno e agravou sua situação financeira, além de gerar prejuízos que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Alega que a conduta da instituição financeira, ao compelir o consumidor a contratar um serviço vinculado ao financiamento, sem opção de escolha e sem informação clara, viola direitos básicos do consumidor e caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para reconhecer a venda casada, determinar a devolução dos valores cobrados a título de seguro prestamista, corrigidos e em dobro, e para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (Id. 251025160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO – PRELIMINAR – (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, a seguradora apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhe assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...). (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

II.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a venda casada, determinar a restituição dos valores referentes ao seguro prestamista ora em discussão, na forma simples ou em dobro, e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Acerca do seguro prestamista, a validade da cobrança depende da manifestação livre e expressa de vontade do consumidor em contratá-lo, nos moldes do art. 39, I do CDC, que veda a prática de "venda casada", quando o consumidor é obrigado a contratar um produto ou serviço como condição para a celebração de outro contrato, como, por exemplo, um financiamento.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1639259/SP), fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

O referido entendimento reforça que a contratação do seguro de proteção financeira deve ser uma opção do consumidor, jamais uma imposição que limite sua liberdade de escolha ou sua capacidade de negociar melhores condições no mercado.

No caso, os elementos dos autos indicam que o consumidor não teve a oportunidade de escolher de forma autônoma pela contratação do seguro, já que a cláusula referente ao seguro foi embutida no contrato, que é de adesão, sem que se oferecesse ao consumidor a possibilidade de optar por outra seguradora ou mesmo de recusar tal contratação.

Além disso, a imposição do seguro não só restringe a liberdade de escolha do consumidor, como também impede que este busque condições mais vantajosas junto a outras seguradoras, contrariando os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da liberdade contratual, que são pilares do ordenamento jurídico consumerista.

Resta, portanto, caracteriza a prática abusiva de venda casada, o que implica na reforma da sentença, para determinar a restituição dos valores pagos pelo consumidor, na forma simples.

Aqui, realça-se que a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deverá ocorrer na forma simples, porquanto a repetição em dobro do indébito nos casos de cobrança indevida está condicionada à comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não se verificou no presente caso.

Assim, sem a demonstração de dolo ou intenção fraudulenta por parte da apelada, a restituição deve limitar-se ao montante efetivamente pago, na forma simples.

Por fim, não há elementos nos autos que justifiquem a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Isso porque, embora a prática abusiva configure violação ao direito do consumidor, a situação descrita, por si só, não ultrapassa o limite do mero dissabor ou desconforto cotidiano, necessários para configurar o abalo moral indenizável.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a indenização por danos morais exige prova de que a conduta da parte adversa causou lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇAS LEGÍTIMA DE IOF – TARIFA DE CADASTRO – INCIDÊNCIA PERMITIDA (SÚMULA 566 DO STJ – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida. (...)” (TJMT, AP 1013859-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATUAÇÃO APENAS COMO INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 34 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP N. 1639259/SP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo de ação revisional de seguro prestamista uma vez que este é embutido no contrato de financiamento, o que caracteriza venda casa, prática abusiva e expressamente vedada pelo CDC. Assim, por força da aplicação da teoria da aparência, é devida a restituição dos valores pagos pelo autor a esse título. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)” (TJMT, AP 1009271-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, a fim de reconhecer a prática de venda casada e determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverto a distribuição dos ônus de sucumbência, para que recaiam sobre a parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025